Tribunal: STF
Processo: AR 2790
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Andreia Núcia de Marchi objetivando rescindir decisão proferida no 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá / TJMT, que julgou improcedente ação indenizatória com pedido de danos morais (eDOC 5). 
    Na ação rescisória, com fundamento no art. 966, V e VIII; 967 e 968 do Código de Processo Civil, alega-se violação aos artigos 1º, I, II, III e IV; 3º IV; 5º, I, XXXII, XXXIV, a, XXXV, XXXVI, LIX, LV, LXXIV, LXXV, LXXVIII, § 1º e § 2º; e 170, V, da CRFB/88. 
    É o relatório. Decido.
    De plano, constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação. Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Veja-se o teor do dispositivo constitucional:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados” 
    Ademais, o artigo 259 do RISTF prevê: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. Desta maneira, a decisão proferida por Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não pode ser objeto de ação rescisória, a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito. (AR 1331, DJe 25.06.1999, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno - grifei)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.(AR 1853 AgR, DJe 08.08.2008, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno) 
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AR 1778 AgR, DJe 20.08.2010, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, - grifei) 
    Nesse sentido, ainda, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AR 1769, DJe 19.12.2002, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; AR 1951, DJe 16.02.2007, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia; AR 1656, DJe 31.08.2001, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido da presente ação rescisória, por ser manifestamente inadmissível.
    Condeno a autora às custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Defiro, entretanto, o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente